Tribunal: TJPA
Processo: 0848535-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848535-32.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA FAVACHO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: PRESIDENTE DO IGEPREV, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega a embargante omissão no Acórdão id. 5828827, no que se refere a análise dos documentos acostados aos autos, afirmando possuir direito a majoração do valor da Gratificação por Tempo de Serviço de 45% para 50%. Requerendo o provimento dos Embargos de Declaração.

2.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão.

3.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que adequadamente fundamentado os pontos da decisão.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto por MARIA RAIMUNDA FAVACHO MONTEIRO DE OLIVEIRA, em Mandado de Segurança, movido em face do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão id. 5828827, julgado pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu a Apelação Cível, negando provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Mandado de Segurança impetrado por Maria Raimunda Favacho Monteiro de Oliveira relatando que protocolizou pedido de aposentadoria nº 51875, em razão de ter laborado para o Estado pelo período de 01/02/1980 até 24/03/2010, tendo completado 30 (trinta) anos de serviço, possuindo direito a incorporação de 50% do Adicional por Tempo de Serviço em seu benefício, no entanto, teriam sido incorporado 45%, requerendo a majoração deste percentual para 50%, com fundamento no art. 131, §1º, X da lei Estadual nº 5.810/94.

Argumentando ainda que, possui direito a incorporação da Gratificação por Risco de Vida, em razão de ter que lidar diariamente com presos ou internos por ter sido lotada na Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE. Requerendo a concessão do
mandamus.

Em sentença, o juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada.

Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível alegando que a sentença merece reforma, em razão de ter preenchido os requisitos do art. 131, §1º, inciso X, da Lei Estadual nº 5.810/94, devendo ser majorado o percentual de 45% para 50 %, bem como, seja efetivada a inclusão da gratificação de risco de vida, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 5.539/89. Requerendo a reforma da decisão de 1º grau.

Conforme certidão id. 5276630, decorreu o prazo do apelado, sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento. (id. 5828827)

Contra este Acórdão, a apelante opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegado existência de omissão, no que tange a análise do tempo de serviço prestado para o Estado, argumentando que apesar de ter protocolado pedido de aposentadoria em 2009, somente deixou de exercer suas funções em 24/03/2010, conforme id. 5276437, fazendo jus a majoração da Gratificação por Tempo de Serviço. Requerendo o provimento dos presentes Aclaratórios.

Em contrarrazões, a parte embargante alega que a decisão é clara sem possuir omissões a serem sanadas, requerendo o improvimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Alega a embargante omissão no Acórdão, no que se refere a análise dos documentos acostados aos autos, afirmando possuir a majoração do valor da Gratificação por Tempo de Serviço de 45% para 50%.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 5828827.

No presente caso, verifica-se que não há provas suficientes capazes de corroborar que a autora/apelante deixou de prestar serviços ao Ente Estatal em 25/03/2010, pois apesar do documento id. 5276437, fl. 55, certificar que embargante teria deixado suas atividades neste dia, não há qualquer outra prova nos autos que confirme esta data.

Outrossim, o Processo Administrativo de Aposentadoria nº 2019/50894-7 (id. 5276461), declarou que a servidora teria se afastado de suas atividades em 11/05/2009, assim como informa a declaração id. 5276437, fl. 54.

Desse modo, foi levado em consideração no caso, o apurado no Processo Administrativo de Aposentadoria, que relata que a recorrente laborou por 29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, sendo integrado aos seus proventos o percentual de GTS em 45%, segundo id. 5276438, nos termos do que dispõe o art. 131, §1º da lei estadual nº 5.810/94. Conforme tratou claramente o Acórdão embargado:

“ (...)

Sendo assim, analisando a documentação acostada aos autos (ID. Num. 5276461) constatei que a apelante entrou no serviço público em 01/02/1980., porém, afastou-se de suas atividades em 11/05/2009, totalizando, até a data do afastamento, o tempo de 29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de tempo de efetivo exercício, fazendo assim jus ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) de adicional por tempo de serviço.

(...)”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que adequadamente fundamentado os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2022